Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Extinção. Benefícios extramuros. Faltas disciplinares.
1 - Não demonstrado plenamente que o adolescente entendeu o caráter ilícito de sua conduta, sua integração social e responsabilização por seus atos, não atingindo os objetivos da medida socioeducativa, não é caso de se extinguir a medida de internação.
2 - Os benefícios extramuros dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do socioeducando, devendo ocorrer de forma gradual, em atenção ao processo ressocializador.
3 - Mantém-se o indeferimento das saídas teste e sistemáticas do adolescente que, no curso da execução, cometeu faltas disciplinares de natureza grave – agressão a outro interno -, e, recentemente, envolveu-se em nova ocorrência disciplinar - depredação do patrimônio público.
4 - Agravo não provido.